Tribunal: TJDFT
Processo: 0751443-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECISÃO Recebido em plantão judicial, às 22h07, de 3/12/2020. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ORLANDO DE ARAÚJO VICENTE da decisão que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por RICARDO SOUZA DE JESUS (processo n.° 0718002-86.2020.8.07.0007), deferiu a tutela de urgência requerida, para imitir o agravado/autor na posse do imóvel objeto dos autos e determinar a sua imediata desocupação. Em suas razões recursais (ID 21933942) o agravante/réu alega, em síntese, que a ordem de desocupação do imóvel é arbitrária, que tem uma ação de consignação em pagamento em andamento contra a Caixa Econômica Federal, na Justiça Federal (processo n.° 0003955-92.2019.4.01.3400), que o agravado/autor não juntou aos autos originários a missiva de notificação de desocupação do imóvel com a sua ciência, que o prazo legal para desocupação é de 60 (sessenta dias), a partir da concessão da liminar, e que a negativa de concessão de prazo para desocupação viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de tutela recursal de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula pelo conhecimento e pelo provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Defiro ao agravante/réu os benefícios da justiça gratuita, pois demonstrado o preenchimento dos requisitos legais. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A questão cinge-se em estabelecer se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem. Com efeito, conquanto presente a probabilidade do direito do agravado/autor, considerando que o agravante/réu sequer se desincumbiu do seu ônus de trazer aos autos prova da alegada prejudicialidade externa decorrente do julgamento da ação de consignação em pagamento ajuizada em face da Caixa Econômica Federal na Justiça Federal, tenho que sendo a decisão agravada satisfativa, de efeitos irreversíveis, há o esvaziamento do próprio mérito da ação originária, em evidente prejuízo ao resultado útil do processo, visto que a desocupação do imóvel pelo agravante/réu dificilmente poderá ser desfeita. Ademais, dada a ausência de prazo para a mudança, em um contexto de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19, resta demonstrado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação invertido em favor do agravante/autor. Nesse contexto, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, em cognição exauriente, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Atribuo à presente decisão força de mandado. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Após, distribua-se regularmente. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista